Tribunal: TJDFT
Processo: 0720409-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720409-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SAMOEL ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de SAMOEL ALVES DA SILVA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. A liminar foi deferida (ID 42894859) para conceder a liberdade ao paciente e expedido o alvará de soltura (ID 47158197). Informações ID 47543478. Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda de objeto do writ (ID 47885241). É o relatório. Consta nas informações prestadas pela autoridade coatora ter o Ministério Público oficiado pelo arquivamento do feito, alegando ausência de justa causa, o que foi acolhido pelo Juízo a quo. Confira: “Vistos e etc. Trata-se de Inquérito Policial no 263/2023-2aDP, instaurado por meio de Auto de Prisão em flagrante de SAMOEL ALVES DA SILVA e VINÍCIUS ANDRÉ OLIVEIRA GUIMARÃES, indiciados pela prática, em tese, do crime de receptação de veículo que, supostamente, teria sido subtraído de Ruan Pietro Silva Ramos. Indo os autos ao Ministério Público, seu representante requereu o arquivamento, sob o fundamento de que não há elementos mínimos capazes de demonstrar a materialidade do crime de receptação, uma vez que há dúvidas razoáveis acerca da efetiva subtração do automóvel e, por consequência, de sua origem espúria, o que seria capaz de tipificar a receptação, carecendo o presente caso de justa causa para o exercício da ação penal (ID 160417401). O Ministério Público ressaltou que, embora Ruan tenha afirmado em seu depoimento que teve seus bens subtraídos e que teria sido mantido em cárcere privado por pessoas não identificadas, tal versão mostra-se isolada nos autos, inexistindo outros elementos de prova que confirmem a subtração dos objetos e a situação de cárcere privado por ele narrado. É o relatório. D E C I D O. O pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público deve ser acolhido. Para o início do processo, é necessária a presença de lastro probatório mínimo quanto à prática do delito e quanto à autoria. É denominado fumus comissi delicti, a ser compreendido com a prova da existência do crime e dos indícios de autoria. No presente caso, a materialidade delitiva não restou demonstrada, pois não foram colhidos elementos de prova que corroborassem a versão apresentada pela vítima sobre a subtração dos seus objetos e a situação de cárcere privado. Ao prestarem declarações, os indiciados foram uníssonos ao afirmar que Ruan havia lhes emprestado o automóvel e que ele tinha o costume de emprestá-lo para diversas pessoas na favelinha, sendo que ambos acreditavam ser ele o proprietário do veículo. Importante ressaltar, ainda, que a própria vítima afirmou que SAMOEL e VINÍCIUS ANDRÉ não foram os responsáveis pela subtração de seus bens e por mantê-la em cárcere privado, ou seja, resta afastada a possibilidade de que ambos sejam os autores de tais delitos. Inclusive, como sinalizado pelo Ministério Público: 'Ademais, do interior de um barraco saiu Ruan Pietro Silva Ramos, tendo todos sido encaminhados para a delegacia de polícia. Ao ser ouvido perante a autoridade policial (ID 159530961 – fl. 4), Ruan afirmou, em suma, que no dia 20/05/2023 foi com o veículo VW/Nivus até a favelinha para comprar drogas, mas teve o carro e o seu aparelho celular subtraído por dois indivíduos, além de que foi mantido em cárcere privado no interior do barraco onde estava. Na oportunidade, Ruan informou que Samoel e André não eram os indivíduos responsáveis pela subtração de seus pertences. Em face do exposto, acolho o requerimento formulado pelo Ministério Público e determino o ARQUIVAMENTO do presente Inquérito Policial, por ausência de justa causa, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, com a ressalva do artigo 18 do mesmo diploma processual. Expeça-se Alvará de Soltura em nome de SAMOEL ALVES DA SILVA, com advertência expressa de que se por outro motivo não se encontrar preso. Em complemento ao ofício de ID 160136240, informe-se à Terceira Turma Criminal sobre o arquivamento do presente inquérito e a expedição do Alvará de Soltura em favor de SAMOEL. Transitada em julgado, dê-se baixa na distribuição, fazendo-se as anotações e comunicações pertinentes. Sem custas”. (grifo original) (ID 160447919, origem). Sobre esse prisma, conclui-se faltar utilidade ao presente remédio constitucional, porquanto foi determinado o arquivamento do inquérito e a expedição de alvará de soltura. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator